Tribunal: TJMT
Processo: 1021339-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO REIS E SILVA ZITELLI, representado por sua guardiã legal, OLGA REGINA ROSSI ZITELLI contra decisão proferida nos autos do Inventário no. 1001936-05.2021.8.11.0041, da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá que acolheu o pedido de parte agravada, determinando sua inclusão como herdeira.
Explica o agravante que o Inventário em questão é resultado do óbito do Sr. Robson Monteiro Reis e Silva, facelido em 02/01/2021, na Comarca de Cuiabá; que o falecido era casado com a Sra. Edneuza Quintino Leite, desde 10/10/2019, sob regime de comunhão parcial de bens; após a falecimento, o agravante procedeu com a abertura do processo sucessório de inventário, o qual o nomeou como inventariante; que a viúva agravada apresentou incidente de remoção do inventariante, que foi julgado improcedente, e requereu seu reconhecimento como herdeira, não só como meeira.
Após, conta que sobreveio a decisão, ora questionada, que acolheu o pedido, incluindo a agravada como herdeira.
Nesse cenário, defende a ausência de condição de herdeira; que a cônjuge sobrevivente não é a genitora do agravante, desse modo, tão somente meeira e não legítima herdeira, vez que foi casada com o de cujus pelo regime de comunhão parcial de bens.
Defende que os bens tipificados como particulares são integralmente frutos de herança/sucessão recebidas pelo de cujus quando do óbito de sua genitora e padrasto, conforme se demonstra através da escritura púbica de testamento acostada aos autos.
Pontua que é necessário observar a vontade das partes, no que aos bens, quando da eleição do regime de casamento escolhido por ambos; que o falecido e a agravada optaram por não dividir o que possuíam, quando da escolha da comunhão parcial de bens.
Acresce ainda que se a vontade do de cujus e também da cônjuge sobrevivente fosse a de compartilhar todo o seu patrimônio, a partir do casamento, poderiam ter escolhido outro tipo de regime, ter instituído a situação em pacto antenupcial ou ainda ter falecido efetivado um testamento.
E ainda:
“Enfim, a melhor interpretação da parte final do art. 1.829, inciso I, da CC/02, sobre o regime de comunhão parcial de bens, não pode resultar em situação de descompasso com a que teria o mesmo cônjuge sobrevivente na ausência de bens particulares do morto. A par disso, deve prevalecer, em Direito Sucessório, a máxima cunhada por MIGUEL REALE segundo a qual "quem é meeiro não deve ser herdeiro" (Citado por EDUARDO DE OLIVEIRA LEITE, in A Nova Ordem de Vocação Hereditária e a Sucessão dos Cônjuges: RT, 815, São Paulo, Set. 2003. p. 33).
Desta feita, o cônjuge sobrevivente Agravado, segundo seu direito à meação, só tem direito a concorrer na herança no que tange aos bens comuns, havendo ou não bens particulares, que deverá ser partilhado unicamente entre os descendentes.”.
Requer, liminarmente, que seja inadmitida a condição da cônjuge sobrevivente como herdeira, e, ao final, a confirmação, com a reforma da decisão agravada.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
Além de não identificar urgência ou risco no pedido, a intepretação adotada, majoritariamente pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 1.829 , I do Código Civil , que trata da vocação hereditária do cônjuge supérstite casado sob o regime da comunhão parcial de bens, é no sentido de que o “'cônjuge sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial de bens, concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido somente quando este tiver deixado bens particulares” e “'referida concorrência dar-se-á exclusivamente quanto aos bens particulares constantes do acervo hereditário do de cujus” ( REsp 1368123/SP , Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 08/06/2015).
Assim, quanto aos bens particulares, o cônjuge sobrevivente concorre com o descendente quanto aos mesmos, de forma que a sua pretensão de se habilitar nos Autos do Inventário ao que tudo indica, é legítima
Ante todo exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator